Tribunal: TJMT
Processo: 1013718-58.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013718-58.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON AMARAL FERREIRA - CPF: 008.017.421-37 (APELADO), REINALDO SOUSA SANTOS JUNIOR - CPF: 057.654.141-92 (ADVOGADO), DANIELE SOUZA ANJOS ALEXANDRE - CPF: 000.231.411-82 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CLÁUSULA QUE TRANSFERE A OBRIGAÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR – VALIDADE CONDICIONADA À PRÉVIA INFORMAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO NO CASO CONCRETO – VALIDADE DA CLÁUSULA – RESTITUIÇÃO DESCABIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO

1. É válida a transferência do pagamento da comissão de corretagem ao promissário comprador, desde que a obrigação esteja expressa e claramente prevista em contrato.

2. Se o instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel discutido no caso concreto previu clara e expressamente o pagamento da comissão de corretagem, a cobrança é devida, ante o cumprimento do dever de informação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA
, contra a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados por
CLAVERSON AMARAL FERREIRA
, declarou a abusividade da cláusula relativa à comissão de corretagem e determinou a restituição em dobro do valor correspondente.

A apelante sustenta a validade da cláusula que previu a cobrança da comissão de corretagem e o descabimento da restituição em dobro do valor correspondente.

Contrarrazões no id. 123238129.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No julgamento do REsp n. 1.599.511/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça declarou a validade da cláusula que transfere ao promissário comprador a obrigação de pagamento da comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço do imóvel com a indicação do valor dedicado à despesa administrativa:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO.
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1.2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

No presente caso, entendo que o dever de informação exigido pela jurisprudência superior foi cumprido pela promitente vendedora, tendo em vista que o contrato de compra e venda previu, no primeiro parágrafo de sua terceira cláusula, que a comissão de corretagem equivaleria a 10% do valor total do lote negociado entre as partes (id. 123238080).

Logo, a compradora foi previamente informada do valor total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do montante que seria exclusivamente destinado à comissão de corretagem, o que revela a compatibilidade entre a previsão contratual e a jurisprudência vinculante do STJ.

Esse entendimento encontra-se pacificado nesta Câmara, inclusive em julgados
envolvendo a mesma loteadora
:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
COMISSÃO DE CORRETAGEM – OBRIGAÇÃO TRANSFERIDA AO COMPRADOR – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO PRÉVIA – VALIDADE DA CLÁUSULA RECONHECIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária é válida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
(REsp 1.599.511/SP).”

(N.U 1007461-85.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
COMISSÃO DE CORRETAGEM – CLÁUSULA QUE TRANSFERE A OBRIGAÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR – VALIDADE CONDICIONADA À PRÉVIA INFORMAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO NO CASO CONCRETO – VALIDADE DA CLÁUSULA
– RESTITUIÇÃO DESCABIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO.
É válida a cláusula contratual que transfere ao promissário comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de venda e compra de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
Jurisprudência repetitiva do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 1007475-69.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

O entendimento foi recentemente confirmado à luz da
técnica de julgamento
do art. 942 do CPC, em acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
COMISSÃO DE CORRETAGEM – OBRIGAÇÃO TRANSFERIDA AO COMPRADOR – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO PRÉVIA – VALIDADE DA CLÁUSULA RECONHECIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária é válida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
(REsp 1.599.511/SP).”

(N.U 1007345-79.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e declarar a validade da cláusula alusiva à comissão de corretagem, afastando a restituição do valor correspondente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022